Tribunal: TJMT
Processo: 1004676-58.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004676-58.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO CORREA DIAS - CPF: 031.084.981-00 (APELADO), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), BEATRIZ G. DE CARVALHO (APELANTE), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), BEATRIZ GONCALINA DE CARVALHO - CPF: 229.359.401-72 (APELANTE), MARCELO DOS SANTOS BARBOSA - CPF: 546.001.111-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

– AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE E COBRANÇA DE ALUGUERES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO – IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – PROVA DA PROPRIEDADE – IMISSÃO DO AUTOR NA POSSE DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE – ART. 30, § 2o, DO DECRETO-LEI 70/66 – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO DO BEM – POSSE INJUSTA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

O adquirente do imóvel arrematado em leilão judicial, após transcrita a Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei 70/66.

Não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BEATRIZ GONCALINA DE CARVALHO
contra a sentença que julgou procedente a
Ação de Imissão na Posse e Cobrança de Alugueres
ajuizada por
ROGERIO CORREA DIAS,
para imitir o autor na posse do imóvel objeto dos autos, lote de terreno urbano, sob o no 08, da Quadra no 01, loteamento denominado “Unipark” e condenou a requerida ao pagamento das custas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o do CPC/15.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo
a quo
julgou antecipadamente o feito, sem sanear ou instruir o feito.

No mérito, sustenta, em apertada síntese, que possui justo título, posse mansa e pacífica.

Narra que não possui o imóvel injustamente, uma vez que quando da aquisição do bem pelo recorrido no ano de 2010, a recorrente já o possuía há longos 10 (dez) anos, de modo justo, manso e pacífico, e não clandestino e, ainda, a posse se acha revestida de justo título, já que mediante contrato de compra e venda.

Discorre sobre a função social da propriedade e da posse.

Pede os benefícios da justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 162162777, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em suas razões de apelação, a apelante argui o cerceamento do direito de defesa, em razão do julgamento do feito, sem a necessária instrução processual.

Contudo, não há se falar em cerceamento de defesa, p
ois a juíza
a quo
apenas decidiu a demanda de acordo com as provas produzidas nos autos e as alegações das partes, em respeito aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, atentando-se também às disposições das leis aplicáveis à hipótese, sendo desnecessária assim a prova oral.

Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ,
“Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide que, de forma fundamentada, resolve a causa sem a produção da prova requerida pela parte em virtude da suficiência dos documentos dos autos.”
(AgInt no AREsp 1177785/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018)

Assim
, rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos, que
ROGERIO CORREA DIAS
ajuizou a
Ação de Imissão na Posse e Cobrança de Alugueres
em face de
BEATRIZ GONCALINA DE CARVALHO
, alegando que no ano de 2010 adquiriu mediante leilão – carta de arrematação junto ao TRT 23a Região, um lote de terreno urbano, sob o no 08, da Quadra 01, do loteamento denominado “Unipark”, com área de 250,00 m2, o qual encontra-se devidamente registrado no 1o Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande, na matrícula no 7827.

Sustentou que na época da compra do imóvel, recaía outras averbações sobre o bem referente a outras dívidas contraídas, sendo que o autor obrigatoriamente teve que aguardar as devidas baixas nas averbações para poder regularizar a transferência do imóvel, pois dependia das baixas para ser realizada a escritura.

Relatou que em 2016 foi realizada a última baixa de penhora, sendo que só agora o autor pode realizar a transferência e a devida escritura do imóvel, o qual encontra-se livre e desembaraçado, devidamente registrado em nome do autor.

Afirmou que após realizada a escritura, tendo em vista a intenção de obter a posse do imóvel, uma vez que tem o domínio do bem, o autor encaminhou notificação extrajudicial para a atual ocupante do imóvel, a requerida, contudo, a requerida, passado o prazo estabelecido de 30 (trinta) dias, permaneceu inerte, não restando alternativa senão socorrer ao judiciário, através da presente ação.

Narrou que a requerida está a ocupar indevidamente o imóvel, sem pagar aluguel, pelo que requer a concessão de tutela antecipada para desocupação do imóvel.

Ao final, requereu a procedência da ação para que seja expedido o mandado de imissão na posse do imóvel, bem como seja arbitrado o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de alugueis, a partir da citação até a data da sua definitiva desocupação.

Deferida a justiça gratuita ao autor no ID no 162162736.

Ao analisar o feito, a juíza
a quo
Dra. Ester Belem Nunes julgou procedente a ação, consoante relatado.

Contra a sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformada, recorre a requerida.

Pois bem
.

Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita à parte apelante em relação a este recurso, uma vez que comprovou a sua situação de hipossuficiência, conforme carteira de trabalho juntado no ID no 164753698.

A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Nos termos do art. 1.228 do CC/02 a ação de imissão de posse possui cunho essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha ou possua, ao afirmar que
"o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha".

Aliás, a demanda de imissão de posse não se trata de ação em que se discute a posse, tendo em vista que o demandante é proprietário que jamais exerceu a posse direta do imóvel reivindicado.

Portanto, a ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSÃO NA POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL - AÇÃO ANULATÓRIA NA JUSTIÇA FEDERAL - REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA - PROPRIEDADE E POSSE INJUSTA DE TERCEIROS - RECURSO NÃO PROVIDO. 1-
A ação de imissão na posse trata-se de um remédio processual para a parte que adquire a propriedade por meio de título registrado, mas não pode investir-se na posse, notadamente em razão do alienante ou terceiro resistirem em entregá-la.
(...)."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.086252-4/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/12/2019, publicação da sumula em 17/12/2019) destaquei

Consta dos autos que o autor/apelado comprovou ter adquirido de boa-fé um lote de terreno urbano, sob o no 08, da Quadra 01, do loteamento denominado “Unipark”, com área de 250,00 m2, registrado 1o Serviço Notarial e de Registro da Circunscrição de Várzea Grande, na matrícula no 7827, por meio de arrematação em leilão judicial realizado pelo TRT 23a Região, conforme Carta de Arrematação juntada no ID no 162162729.

Ademais, a escritura pública de ID no 162162728 devidamente registrada à margem da matrícula corrobora a aquisição da propriedade do bem pelo autor/apelado, através da carta de arrematação no 23, no processo no 00790.2006.009.23.00-9, do TRT-23a Região, sendo que a certidão comprova, ainda, a quitação integral pelo autor, do valor ofertado na proposta. Confira:

Nesse sentido, o adquirente do imóvel arrematado em leilão judicial, após transcrita a Carta de Arrematação no Cartório de Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem, consoante determina o art. 37, § 2o, do Decreto-Lei no 70/66,
in verbis:

“Art. 37.

Uma vez efetivada a alienação do imóvel, de acôrdo com o artigo 32, será emitida a respectiva carta de arrematação, assinada pelo leiloeiro, pelo credor, pelo agente fiduciário, e por cinco pessoas físicas idôneas, absolutamente capazes, como testemunhas, documento que servirá como título para a transcrição no Registro Geral de Imóveis.

(...)

§ 2o Uma vez transcrita no Registro Geral de Imóveis a carta de arrematação, poderá o adquirente requerer ao Juízo competente imissão de posse no imóvel, que lhe será concedida liminarmente, após decorridas as 48 horas mencionadas no parágrafo terceiro dêste artigo, sem prejuízo de se prosseguir no feito, em rito ordinário, para o debate das alegações que o devedor porventura aduzir em contestação.”

Outrossim, não há se falar em posse justa da requerida, ora apelante, haja vista que, com a arrematação do imóvel e consequente registro imobiliário, bem como com pedido de desocupação do bem comprovado pela notificação extrajudicial acostado no documento de ID no 162162735, a posse da requerida, ora apelante, se tornou clandestina e não pode ser utilizada como subterfúgio para sua manutenção no imóvel.

Em casos semelhantes, confira-se os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL
- AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE - IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO - REQUISITOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
- A ação de imissão de posse é a ação real de quem possui título legítimo para imitir-se na posse de bem, ou seja, do proprietário que ainda não obteve a posse da coisa. Restando preenchidos os requisitos previstos no Decreto-Lei n. 70, de 1966, deve ser julgada procedente a ação de imissão de posse.”

(TJ-MG - AC: 10000160286555002 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2021) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO JUDICIAL – ILEGALIDADE DO PROCEDIMENTO NÃO COMPROVADA – POSSE EXERCIDA POR TERCEIRO – AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL PELO REQUERIDO – EQUIVOCO NA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL EM OUTRO LEILÃO JUDICIAL – TAXA DE OCUPAÇÃO CABÍVEL – AUSENCIA DE PROVAS ACERCA DA INADIMPLENCIA NA ARREMATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que o juiz detém a faculdade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem assim de livremente apreciar a prova, empregando-lhe o valor que entende devido, conforme os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. 2.
A arrematação do imóvel através de leilão judicial transfere o domínio do bem e dá direito ao arrematante de promover a imissão da posse contra o ocupante do imóvel.
3. O equívoco da localização do imóvel objeto de arrematação é de inteira responsabilidade da arrematante, que deveria ter se prevenido e diligenciado a fim de descobrir a real localização e delimitação do imóvel. 4. A taxa de ocupação é plenamente cabível em favor do arrematante que não conseguiu emitir-se imediatamente na posse do imóvel em razão da ocupação de terceiro.

(N.U 0040816-64.2013.8.11.0041, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 04/09/2017) destaquei

Portanto, a sentença deve ser mantida, eis que, estando comprovada nos autos a propriedade do autor/apelado, inclusive com a cópia da matrícula do imóvel, deve ser reconhecido o seu direito à imissão de posse.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso. No mais, a verba honorária comporta majoração para 17% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023